Tribunal: TJES
Processo: 5000506-46.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000506-46.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINTIA DE MATOS ROCHA

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SELIC
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –

Tratando-se de condenação decorrente de

responsabilidade civil contratual,

devem incidir sobre o montante indenizatório juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até o arbitramento, data a partir da qual incide tão somente a taxa Selic, englobando juros e correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
Súmula 362 do STJ. Precedentes desta Corte.

3 – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000506-46.2022.8.08.0057

EMBARGANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

EMBARGAD
A
: CINTIA DE MATOS ROCHA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

em face do acórdão (Id. 6230894) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo manejado por
CINTIA DE MATOS ROCHA
, para determinar que a embargante restitua o valor despendido pela consumidora na aquisição do veículo, atualizado monetariamente desde o desembolso e sem juros de mora, condenando-a ainda ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$5.000,00.

Em suas razões (Id. 5909212), o embargante sustenta que há omissão no
decisum

quanto à incidência de correção monetária e juros sobre a quantia fixada a título de indenização por danos morais, devendo ser observada a Súmula 362 do STJ.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, de detida análise dos autos, verifica-se assistir razão às partes, porquanto não haja manifestação acerca dos consectários legais incidentes sobre a indenização.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
” (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022)
.

Por sua vez, “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
, consoante o verbete sumular nº 362 daquela Corte Superior.

Logo, na espécie, devem incidir sobre o montante indenizatório juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até o arbitramento, data a partir da qual incide tão somente a taxa Selic, englobando juros e correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5
. No caso dos autos, a condenação a título de danos morais deriva de uma relação contratual, ainda que constituída a partir de uma fraude, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação. 6. Diante disso, e tendo em vista que a taxa SELIC engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, não se revela acertada a sua aplicação desde a citação, mas apenas após o arbitramento.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Número: 5001003-90.2022.8.08.0047, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível TJES; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 01/Sep/2023)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para, sanando a omissão, determinar a incidência, sobre o montante indenizatório, de juros de mora de 1% ao mês, da citação até o arbitramento, data a partir da qual incide tão somente a taxa Selic, englobando juros e correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

Com o relator